Tribunal: TJDFT
Processo: 0723180-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A controvérsia recursal consiste apreciar a determinação da penhora de 20% (vinte por cento) sobre o salário líquido da executada.
2.A impenhorabilidade salarial pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3.Apesar de o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial.
4. No caso concreto, é possível a penhora de salário da agravante no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus proventos, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência da agravante e de sua família, sem ofender sua dignidade. 4.1 Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento do montante devido.
5.Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.